Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002319-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PE
N
DENTE – JULGAMENTO CONJUNTO

–
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
–
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA –

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º DO CPC
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Necessária
a
cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1
º
do
Código de Processo Civil
para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo

2. Não d
emonstrad
a
pelas
razões

apresentadas
nos embargos à execução
os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam,
a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que o prosseguimento da execução poderá ocasionar à atividade empresarial da
parte ora agravante
, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.

3
. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT) que, no
s embargos à execução fiscal
n.
1015971
-43.2015.8.11.0030
ajuizados
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
não concedeu o efeito suspensivo
almejado
.

Como causa de pedir recursal, sustenta a
parte agravante
a nulidade da decisão
agravada
,
diante da ausência
de fundamentação
e, no mérito
,
defend
e
a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Salientou
, também,
que a fundamentação legal que ampara o
p
rocesso
a
dministrativo é
diverso da
constante
n
a CDA que instruiu o
e
xecutivo
f
iscal, bem assim a descrição da infração, o enquadramento e a penalidade.

Afirma que as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
ns
. 12.298, 12.492, 12.560 e 12.581 foram, de fato, remetidas para formação de lote e posterior exportação, não justificando a autuação por, supostamente, ter deixado de recolher o ICMS nas operações de saídas de mercadorias para exportação.

Defendeu a inconstitucionalidade dos critérios de atualização do crédito tributário, visto que o índice supera o utilizado pela Fazenda Pública (SELIC).

Enfatiz
ou a
parte
agravante ainda
que
poderá
ser compelida a realizar o depósito do valor do débito, mesmo garantido por apólice de seguro
e
sofrer restrições, decorrentes da dívida.

Nesses termos, pugnou pela concessão
da tutela recursal para que seja concedido o
efeito suspensivo
aos embargos à execução
e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi
in
deferida no Id. 20
3549693
.

Contrarrazões no Id. 20
6204166
, em que a parte agravada requer
seja
negado seguimento ao recurso e, no mérito,
o não provimento.

No Id. 206898655, a parte agravante interpôs
a
gravo
i
nterno.

Dispensada a manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do c. STJ
.

É o relatório.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
VOTO
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto p
or
BUNGE ALIMENTOS S/A
contra decisão proferida pelo juízo da
4ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT) que, no
s embargos à execução fiscal
n.
1015971
-43.2015.8.11.0030
ajuizado
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
não concedeu o efeito suspensivo almejado
.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária
a
presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

[...]

Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

[...]

Art.
1.019.
Recebido
o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
.
[sem destaque no original]
.

No caso, o
d.
juízo
a quo
ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo
formulado pela parte embargante, consignou
que
o
s embargos à execução opostos pelo devedor, em regra, não terão efeito suspensivo.

Contudo,
registrou que
o juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
(artigo 919-A, § 1º do CPC).

Desse modo, concluiu o
d.
juízo
a quo
que o seguro-garantia não preencheria um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo almejado, motivo pelo qual indeferiu o pedido formulado na origem.

Com efeito,
em análise dos autos na origem,

infere-se que a Fazenda Pública visa ao recebimento de crédito de natureza tributária e o seguro-garantia ofertado pela parte ora agravante, por si só, não é suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, assim como dos atos de constrição na execução fiscal.

Isso porque além do seguro-garantia ofertado, a parte interessada deve preencher os demais requisitos do art. 919, §1º do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Sobre a questão, este e. Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO [...] Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do
REsp
.
1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se mostra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.
O seguro-garantia possui força garantir o efeito executivo a fim de que sejam opostos os Embargos à Execução Fiscal, bem como, a expedição de CND
, entretanto, não há como se suspender o crédito tributário. Recurso desprovido”.

(TJMT - N.U 1018023-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.11.2022,
Publicado
no DJE 22.11.2022).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE
– INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal
. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. [
...]”
.

(TJMT - N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08.3.2021,
Publicado
no DJE 14.6.2021).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O oferecimento de apólice de seguro garantia presta-se apenas à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e não à suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou do curso da execução fiscal
, em conformidade com o artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional”
.

(TJMT - N.U 1004574-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.9.2020,
Publicado
no DJE 15.10.2020).
[sem destaque no original].

Por outro lado, a parte ora agravante sustentou
ainda que a decisão agravada seria omissa quanto aos fundamentos por ela apresentados,
de modo que não foram
analisados pelo
d.
juízo
a quo
, o que resultaria em nulidade, consoante dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em análise da decisão ora agravada, r
egistre-se
que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem
examinou,
de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional
. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agravo interno improvido”
.

(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4
); RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11/02/2019;
DJe
14/02/2019).
[sem destaque no original].

Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo,
onde
a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado,

conclui-se
que o
d.
juízo
a quo
fundament
ou
a decisão
agravada
em fatos
e
circunstâncias
que
levaram a formação do
s
eu
convencimento, o que resultou no indeferimento da tutela de urgência na origem.

O
fato de decidir o caso em análise de forma contrária aos argumentos e fundamentos apresentados pela parte
embargante
, ora
agravante
, elegendo fundamentação diversa daquela sustentada, não dá margem
para arguição de nulidade, conforme almejado no presente caso.

Com efeito
,
apesar das alegações da parte ora agravante, não se verifica motivos para alteração da decisão agravada, mormente por não restar evidenciada a probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso
.

No caso, a parte agravante sustentou a probabilidade do direito sob os seguintes fundamentos:
(i)

nulidade da certidão de dívida ativa, uma vez que não preenche os requisitos previstos no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980 e do art. 2º, do Código Tributário Nacional;

(
ii
)

que as mercadorias acobertadas pelas notas fiscais
ns
. 12.298, 12.492, 12.560 e 12.581 foram, de fato, remetidas para formação de lote e posterior exportação, não justificando a autuação por, supostamente, ter deixado de recolher o ICMS nas operações de saídas de mercadorias para exportação
;
e

(
ii
i
)

inconstitucionalidade dos critérios de atualização do crédito tributário

estadual, uma vez que superam o índice utilizado pela fazenda nacional (
selic
)
.

Aplica-se aos atos administrativos o regime jurídico administrativo, ou seja, aquele em que se estabelece certa supremacia do interesse público em relação ao interesse particular.

Sabe-se que os atos administrativos são dotados de presunção
de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte embargante, ora agravante, necessitariam de
dilação probatória
para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
.

Diante de tais premissas, e
m que pesem a relevância das razões ora apresentadas pela parte agravante, assim como do extenso rol de documentos que acompanham a inicial dos embargos à execução,
não se revelam presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora da parte agravante a ensejar a concessão d
a tutela recursal
almejad
a
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
mantendo inalterada a decisão
proferida
pelo d. juízo
a quo
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024